Tribunal: STF
Processo: RE 89458
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA INSCRIÇÃO EM FICHAS. EXEGESE QUE GUARDA
HARMONIA COM O PROGRESSO MECANICO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO. PREVALENCIA DA INTERPRETAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TAXA DE RESSARCIMENTO LIGADA A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO
(ART. 77 DO C.T.N.). SEM PERTINENCIA A ALEGADA VULNERAÇÃO DO ART.
1.DO ATO COMPLEMENTAR N. 63/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM
PARTE, MAS IMPROVIDO.